Tribunal: TJDFT
Processo: 0706325-51.2023.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0706325-51.2023.8.07.0008 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SELMA ALVES FRADE APELADO: APOLLO IMOVEIS E REPRESENTACOES LTDA. D E S P A C H O Apelação cível interposta por SELMA ALVES FRADE contra sentença proferida pela Vara Cível do Paranoá/DF. A apelante não recolheu o preparo recursal, na medida em que deixou de anexar a guia de custas e o comprovante de pagamento correlato. No ponto, tenho por ineficaz o recolhimento. Intime-se a apelante para o novo recolhimento, agora em dobro, do preparo recursal (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o), sob pena de não conhecimento do recurso. Conclusos, após. Brasília/DF, 19 de agosto de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator